Tribunal: TJBA
Processo: 0505326-53.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505326-53.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PLUS MANUTENCAO E MONTAGEM LTDA e outros Advogado(s): JESSICA PESSOA POSSATO, ANDREA CHRISTINE SERRA DA COSTA, JOSE CARLOS COELHO WASCONCELLOS JUNIOR, MANUELA BASTOS SIMOES, ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO APELADO: PARANAPANEMA S/A e outros Advogado(s):MANUELA BASTOS SIMOES, JOSE CARLOS COELHO WASCONCELLOS JUNIOR, ANDREA CHRISTINE SERRA DA COSTA, JESSICA PESSOA POSSATO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AÇÃO QUE VERSA SOBRE DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, NOS TERMOS DO ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO FORNO FLASH. INTERCORRÊNCIAS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 4600002310. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE EXTENSÃO DA AVENÇA. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. CALCULO ELABORADO EM CONSONÂNCIA COM O INSTRUMENTO PARTICULAR FIRMADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO PARCIAL QUE NÃO CONFERIU QUITAÇÃO PLENA DA DÍVIDA PERSEGUIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0505326-53.2017.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente, PLUS MANUTENÇÃO E MONTAGEM LTDA e PARANAPANEMA S/A. A C O R D A M os Desembargadores integrantes desta Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS e o fazem nos termos do voto da relatora.